Tribunal: TJES
Processo: 0000085-69.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000085-69.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DEMONSTRAÇÃO DETALHADA
DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1)
Tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do STJ, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC.

2
)
A instituição financeira adunou a cédula de crédito bancário nº 324.054.124, consignando a liberação de crédito no importe de R$ 4.796,84, a ser pago em 72 prestações, por meio de desconto mensal no benefício previdenciário no importe de R$ 139,42, acompanhada das cláusulas e condições do empréstimo, encargos moratórios e a ressalva de que a contratação compromete a renda mensal, “
em razão do desconto direto das prestações no benefício pago pelo INSS, o que poderá ocasionar o superendividamento
”.

3)
Consta ainda, tabela detalhando o saldo devedor referente a outras três cédulas de crédito bancário, de nºs 279470066, 298432590 e 319368904, com os seguintes débitos: R$ 2.823,27, R$ 878,00 e R$ 580,93, respectivamente, com a assinatura a rogo da apelante e documento anexo subscrito por duas testemunhas e lido em voz alta.

4
)
Denota-se, portanto, a

efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude.

5)
O serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, de fácil compreensão.

6)
Ademais, a instituição financeira logrou demonstrar a conduta frequente de aquisição de produtos de crédito bancário, cuja veracidade não fora contestada durante o trâmite processual.

7
)

Com efeito, o banco se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

8)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, sob o argumento de jamais ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante, tendo sido vítima de fraude que acarretou indevidos descontos no benefício do INSS.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma,
o acervo probatório adunado pel
a instituição financeira
recorr
ida
fragiliza sobremaneira a versão apresentada pela
apelante
na peça vestibular
.

Extrai-se da
cédula de crédito bancário nº
324.054.124
, a liberação de
R$ 4.796,84
para a recorrente, a ser pago em
72 prestações
, por meio de
desconto mensal no benefício previdenciário no
importe
de R$ 139,42
, acompanhada das
cláusulas e condições do empréstimo,
encargos moratórios e a ressalva de que a contratação compromete a renda mensal, “
em razão do desconto direto das prestações no benefício pago pelo INSS, o que poderá ocasionar o superendividamento
”
(fls. 182-vº/184).

Consta ainda, tabela detalhando o saldo devedor referente a outras três cédulas, de nºs 279470066, 298432590 e 319368904, com os seguintes débitos: R$ 2.823,27, R$ 878,00 e R$ 580,93, respectivamente (fl. 184), com a assinatura a rogo da apelante e documento anexo subscrito por duas testemunhas, contendo os seguintes termos (lidos e escritos em caixa alta):

[...]
O TEOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, FORA LIDO EM VOZ ALTA,
NA PRESENÇA DO PROPONENTE E DAS DEMAIS PESSOAS QUE COMPARECERAM AO ATO PARA TESTEMUNHÁ-LO, TENDO O PROPONENTE, COM AUXÍLIO DAS SUAS TESTEMUNHAS, DECLARADO QUE OS ACEITAVA NOS TERMOS EM QUE SE ENCONTRAM REDIGIDOS.
[...] (fl. 184-vº).

Com efeito, denota-se a

efetiva contratação pela recorrida do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, de fácil compreensão.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrente do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Ademais, a instituição financeira logrou demonstrar a
conduta
frequente
de aquisição de produtos
de crédito
bancário, cuja veracidade não fora contestada durante o trâmite processual
.

Assim, constata-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara Cível, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de empréstimo consignado com base em fraude, como subsegue:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE FALSIDADE DE ASSINATURA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA BANCO DEMONSTROU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A documentação acostada, relativa a demonstrativos de operações, planilha de proposta simplificada, ficha cadastral simplificada, cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha, autorização para débito em conta corrente, e, sobretudo, o termo de requisição de portabilidade, evidencia que a pactuação foi realmente entabulada entre as partes, sendo que contém assinaturas da apelante idênticas àquelas apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência, em sua carteira de identidade e na declaração CIP perante o Procon. 5. O banco recorrido comprovou que quitou o débito da apelante perante o Banco Safra S/A e o endereço fornecido no momento da celebração da portabilidade é o mesmo constante da petição inicial, o que também chancela a inexistência de fraude na operação realizada. 6. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167362, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O entendimento deste Egrégio Tribunal perfilha no sentido de que nas hipóteses em que a Parte realiza contrato com o Banco autorizando de forma expressa o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito, não há falar-se em abusividade dos referidos descontos. II. In casu, as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrida, não havendo falar-se em vício de consentimento da mesma. III. A Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedente o pleito exordial, afastando as condenações imposta ao Banco Recorrente. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140377003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
a
recorrente é
beneficiári
a
da justiça
gratuita
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.